Tribunal: TJMT
Processo: 1007045-56.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007045-56.2017.8.11.0003
APELANTE: ANNA CLARA QUINTANA
APELADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ADVOGADO DA RÉ COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS – REVELIA NÃO CONFIGURADA -PRELIMINAR REJEITADA - ALTERAÇÃO DE VOO DOMÉSTICO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CUMPRIMENTO DO ART. 12, §1o DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – OPÇÃO DA PASSAGEIRA POR ANTECIPAR A VIAGEM DE VOLTA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO ABORRECIMENTO – PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Quando a procuração do advogado da ré se encontra nos autos, não procede a alegação de revelia.
Não cabe ressarcimento por dano moral se a empresa aérea cumpriu o disposto no artigo 12, §1o, da Resolução 400/2016 da ANAC.
O prejuízo material não se presume, deve ser comprovado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007045-56.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA CLARA QUINTANA - CPF: 000.867.911-84 (APELANTE), CARLA DE CARVALHO SANT ANA - CPF: 046.372.481-08 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (APELADO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007045-56.2017.8.11.0003

APELANTE: ANNA CLARA QUINTANA

APELADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ADVOGADO DA RÉ COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS – REVELIA NÃO CONFIGURADA -PRELIMINAR REJEITADA - ALTERAÇÃO DE VOO DOMÉSTICO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CUMPRIMENTO DO ART. 12, §1o DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – OPÇÃO DA PASSAGEIRA POR ANTECIPAR A VIAGEM DE VOLTA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO ABORRECIMENTO – PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a procuração do advogado da ré se encontra nos autos, não procede a alegação de revelia.

Não cabe ressarcimento por dano moral se a empresa aérea cumpriu o disposto no artigo 12, §1o, da Resolução 400/2016 da ANAC.

O prejuízo material não se presume, deve ser comprovado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007045-56.2017.8.11.0003

APELANTE: ANNA CLARA QUINTANA

APELADO:

PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS (EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz, preliminarmente, que o advogado da ré não juntou procuração nos autos, motivo pelo qual deve ser considerada revel.

Alega que também não ficou comprovado que lhes foram oferecidas as alternativas elencadas no art. 21 da Resolução 400/2016 da ANAC.

Diz que teve prejuízo material visto que perdeu parte de diária que já havia pago na cidade de Tiradentes, e que, embora a alteração da viagem tenha sido informada com antecedência, o dano moral existe, pois frustrou parcialmente a expectativa do passeio
.

Contrarrazões no id 39625578 – pág. 01/11.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (id 41955003 – pág. 01/04).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007045-56.2017.8.11.0003

APELANTE: ANNA CLARA QUINTANA

APELADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminar – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ.

A procuração do advogado da apelada encontra-se no id 39625556 – pág. 01, e o substabelecimento à subscritora das contrarrazões no id 39625554 – pág. 02.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO:

A apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que adquiriu passagens para Ribeirão Preto com saída de Rondonópolis em 14/04/2017 e retorno em 21/04/2017 (feriado), tendo traçado roteiro de passeios em outras cidades e feito reservas nas pousadas, com pagamento de 50% dos valores. Contudo, um dia antes (13/04/2017) foi comunicada de que a viagem de volta estava cancelada, o que lhe causou vários transtornos.

Segundo afirma, a apelada não comprovou que lhe forneceu a assistência necessária, tal como embarque em voo equivalente em outra companhia aérea ou reembolso da quantia despendida com as passagens.

A compra, o cancelamento parcial e o retorno um dia antes do programado, em 20/04, são fatos incontroversos (ids 39625561 e 39625562).

A apelada consignou na contestação que cumpriu o artigo 12, §1o da Resolução 400/2016 da ANAC, que assim preceitua:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro;

Destacou que, sempre que um voo é cancelado, é enviado automaticamente um e-mail para todos os passageiros a fim de entrarem em contato com a companhia para adoção de procedimento de reacomodação ou reembolso, como de fato ocorreu.

Disse ainda que ofereceu à autora as seguintes opções, após o aviso de cancelamento:

a) restituição do montante desembolsado com aquisição do bilhete aéreo;

b) remarque da passagem para o voo 2278/2346 de 20/04/2017;

c) deixar o bilhete em aberto pelo prazo de 1 ano a contar da data da compra, para futuro pedido de reembolso ou remarque.

Por fim, esclareceu que ela optou pela remarcação da passagem para o voo 2278/2346
do dia 20/04/2017
.

A apelante foi notificada em
13/04/2017
pela apelada sobre o cancelamento do voo n. 2278/2346 de
21/04/2017,
portanto, 08 dias antes data prevista, conforme determina o art. 7o, §1o da Resolução n. 141/2020 da ANAC. Confira-se:

Art. 7o O transportador deverá informar o passageiro, imediatamente, sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço e seu motivo pelos meios de comunicação disponíveis.

§ 1o
O cancelamento programado de voo e seu motivo deverão ser informados ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto de partida.

A empresa aérea também concedeu à passageira a prerrogativa de escolher a remarcação na primeira oportunidade, com traslado terrestre, definir a data de embarque no período de 01 ano, ou estorno, tendo ela decidido por retornar um dia antes, com serviço de transporte disponibilizado pela apelada.

Desse modo, a situação causou mero aborrecimento ou incômodo, mas não dano moral, já que não houve ofensa a qualquer direito de personalidade.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que dissabores e angústias próprias da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil.

Para ilustrar:

TRANSPORTE AÉREO VOO DOMÉSTICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA Alteração de voo comunicada previamente à autora, aproximadamente com duas semanas de antecedência, optando a passageira pela antecipação do voo Defeito do serviço inexistente - Cumprimento do artigo 12 da Resolução no 400/2016 da
ANAC
e dever de informação Insubsistência dos danos morais Mero aborrecimento Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.”
(TJSP; 11a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no 1012419-65.2019.8.26.0003; Rel. Marco Fábio Morsello; julgado em 21/11/2019).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Alteração de horários de vôo. Ofensa aos direitos de personalidade da autora não demonstrada. Pedido improcedente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; 38a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no 1101466-21.2017.8.26.0100; Rel. Fernando Sastre Redondo; julgado em 16/05/2018).

A reparação por prejuízos materiais é descabida, pois a apelante não trouxe prova alguma do pagamento antecipado com sua estada, ônus que lhe incumbia.

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Ante a sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020